Tribunal: TJMT
Processo: 1002256-92.2023.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002256-92.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACYRA FATIMA DA SILVA - CPF: 298.567.951-68 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão e contradição. Inexistência de vício. Rediscussão de mérito. prequestionamento. prescindível na fase recursal. acórdão mantido. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que reconheceu a validade de contrato de cartão de crédito consignado e julgou improcedente o pedido inicial. A embargante sustenta omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais, além de contradição na análise dos fatos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão recorrido, especialmente no que tange à ausência de prequestionamento e à alegação de desconhecimento dos termos contratuais, de abuso no desconto dos valores e de publicidade enganosa sobre o contrato de cartão de crédito consignado.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão a ser suprida, uma vez que o acórdão enfrentou todas as questões pertinentes, incluindo a validade do contrato de cartão de crédito consignado, o conhecimento da embargante sobre os termos contratuais e a ausência de indícios de erro ou fraude na contratação.

4. O prequestionamento não exige que o órgão julgador se pronuncie expressamente sobre todos os dispositivos indicados pela parte, quando não há omissão ou violação de norma.

5. Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou para expressar inconformismo com a interpretação dos fatos e do direito aplicados.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no caso."

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 282 e 356.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JACYRA FATIMA DA SILVA contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 246769185, que desproveu o Recurso de Apelação
interposto pelo BANCO BMG S.A. interposto pela ora embargante, para manter inalterada a sentença de improcedência do pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais por reconhecer satisfatoriamente demonstrada a existência e validade do contrato celebrado entre as partes
(cf. Id. nº 237656684).

A embargante alega que o v. acórdão é omisso porque deixou de manifestar sobre aspectos importantes de (sua) insurgência recursal, como a ausência de expressa anuência quanto ao negócio jurídico questionado nos autos (contratação de cartão de crédito consignado);
se utiliza da via recursal dos aclaratórios com finalidade exclusiva de abertura das vias extraordinárias, já que o prequestionamento de dispositivo de lei é imprescindível para que o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal revejam o pronunciamento desse eg. Tribunal
.

Pede
, pois, sejam acolhidos os embargos para que seja suprido o ponto omisso “
e prequestionada a matéria a ensejar a interposição de Recurso Especial
”
(cf. Id nº 246769182).

O Banco/embargado apresentou contrarrazões junto ao Id. nº 248473173, pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

A embargante simplesmente ignora toda a fundamentação do acórdão embargado, fazendo-se surda à minuciosa explicação de que
o embargado Banco BMG instruiu os autos com cópia do “
Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito
”, regularmente subscrito pela autora Jacyra Fatima Da Silva,
onde se vê clara e objetiva descrição da natureza da operação bancária ali contratada, inclusive no que se refere ao serviço de “
saque
” via cartão de crédito e a sua respectiva forma de cobrança através das faturas
(cf. Id. nº 226718177)
,
estando, ainda, acompanhado de cópia dos documentos pessoais da autora/contratante (cf. Id. nº 226718178 - pág. 6/8) e de diversos comprovantes de transferência do crédito contratados durante a relação negocial diretamente para conta de titularidade do autor/apelante
(cf. Id. nº 226718179).

Ademais,
a ação foi ajuizada em 21.03.2023, ao passo que a operação bancária foi contratada
em 06.09.2010
, ou seja, passaram-se mais de 12 anos entre a contratação do serviço e a queixa judicial, sendo que, certamente, causa estranheza o fato de a autora/embargante ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna ainda mais frágil a assertiva de ignorância quanto ao cartão de crédito, tendo ciência dos valores descontados mensalmente diretamente em sua folha de pagamento com nome especificado em seu holerite de “cartão de crédito”, valores relativos ao valor mínimo da fatura, como restou expressamente contratado
, e quanto a isso, não há uma mísera linha de explicação minimamente convincente.

N
ão há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pelo embargante, servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador; para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2. Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3. Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012).

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado, até mesmo porque, se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024